Tribunal: TJDFT
Processo: 0701118-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo n.o 0701328-51.2020.8.07.0001 que concedeu tutela antecipada a EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO, nos seguintes termos: Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da sentença, para imediatamente, no prazo de 24h (vinte e quatro) horas, reintegrarem os Requerentes no plano de que gozava até então, para que surta seus efeitos desde a data de internação da 2a Requerente, ou seja, 14/01/2020, como permanência do valor das prestações mensais e usufruindo dos benefícios do plano de saúde, bem como utilizando de toda a rede hospitalar que antes já vinha utilizando, além da cobertura imediata dos procedimentos que a 2a Requerente foi submetida, até que lhe seja oferecido plano individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de novo prazo de carência, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo de eventual responsabilidade de outra ordem. Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que é direito potestativo de quaisquer das partes rescindir o contrato de plano de saúde coletivo por adesão após 12 (doze) meses de vigência e desde que procedida a prévia notificação, o que entende ter ocorrido no caso. Aduz que não é viável a migração da agravada do plano coletivo por adesão cancelado para outra modalidade, pois não disponibiliza planos individuais ou familiares de saúde. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, postula seja cassada a decisão agravada a fim de que seja mantida a rescisão do plano de saúde contratado entre as partes. Preparo acostado (ID 13752189). Indeferi o pedido de efeito suspensivo (ID 13931064). É o relatório. DECIDO. Conforme se pode observar do andamento processual na intranet do TJDFT, verifica-se que o processo de origem número 0701328-51.2020.8.07.0001, da 9a Vara Cível de Brasília-DF, fora sentenciado, em 20 de março de 2020, nos seguintes termos (ID 59787024, do processo de origem):(...) I – RELATÓRIO Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por EMANUEL DIEGO CANTUARIA LOBO e ALESSANDRA SOARES DOS SANTOS LOBO em desfavor de QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas nos autos. Ao ID 53877145, foi apresentada nova inicial na íntegra. Os autores alegaram que figuram como beneficiários de plano de saúde contratado junto à Central Nacional Unimed – Cooperativa Central (Unimed). Referido plano, segundo informado, é do tipo coletivo empresarial e foi contratado por meio da pessoa jurídica Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. Relataram que em 05 de janeiro de 2020 não havia boleto para pagamento. Entraram em contato com a Qualicorp e lhes foi informado que a Unimed havia rescindido unilateralmente o contrato com a Qualicorp. Requereram a migração para outro plano junto à Qualicorp. Requereram, também, à Unimed que os mantivesse no plano até o procedimento de portabilidade terminasse, momento em que lhes foi informado que permaneceriam no plano até o dia 15/01/2020. No dia 14/01/2020, a requerente Alessandra necessitou de atendimento médico, entretanto, foi informada no hospital de que não tinha cobertura de plano de saúde algum. Foi internada em caráter de urgência, pois possuía sangramento na cavidade abdominal, sinal de hemorragia interna. Tiveram gastos no valor de R$8.686,08 (oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos). Assim, os autores pugnaram pelo deferimento da tutela de urgência, para que sejam mantidos no plano de saúde do qual são beneficiários e que lhes seja oferecido plano de saúde individual em iguais condições de benefício e preço, sem cumprimento de carência. Teceram arrazoado jurídico e requereram a inversão do ônus da prova, nos termos do CDC. Em sede definitiva, os autores pleiteiam a confirmação da liminar, bem como a condenação da requerida em danos materiais no valor de R$8.686,08 (oito mil seiscentos e oitenta e seis reais e oito centavos) e danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais). Procurações aos IDs 53812165 e 53812168. Acompanham a inicial os documentos de ID 53812169/53812188 e 53854474/53854478. Custas recolhidas ao ID 53812190. Decisão interlocutória de ID 53899102 deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar às rés reintegrarem os autores no plano de que gozavam. No mais, recebeu-se a inicial e determinou-se a citação da parte ré. Ao ID 54328119, comunicou-se a interposição de Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 0701118-03.2020.8.07.0000. Em juízo de retratação, a decisão recorrida foi mantida conforme lançada, por seus próprios fundamentos – ID 54480729. Ao ID 55013829, a parte autora comunicou o descumprimento da liminar e requereu aplicação de multa diária de R$1.000,00 (mil reais). Ofício no 210/2020 (ID 55162572), oriundo da 3a Turma Cível comunicou o indeferimento de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 0701118-03.2020.8.07.0000. Citada, a requerida Unimed apresentou contestação (ID 56212185). Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, pois os autores são beneficiários de plano de saúde da Unimed Norte/Nordeste, e não da Central Nacional Unimed. Alegou, ainda, que a responsabilidade é da administradora do plano de saúde, e não da Unimed. Aduziu que há cerceamento de defesa, porque não tem relação jurídica com os autores e não tem ciência dos fatos alegados na inicial. No mérito, aduziu a legalidade da rescisão da avença, conforme previsão contratual. Defendeu que o ônus da prova é dos autores e não deve ser invertido. Formulou argumentos jurídicos fundamentando as teses de defesa apresentadas. Ao final, requereu a improcedência da ação e impugnou os pedidos de condenação em danos materiais e morais. Procuração ao ID 56212184. Juntou os documentos de IDs 56212183 a 56212179. Citada, a requerida Qualicorp informou o cumprimento da tutela de urgência e a interposição de Agravo de Instrumento, distribuído sob o no 0703283-23.2020.8.07.0000 – ID 56232210. Juntou procuração ao ID 53232212 e documentos aos IDs 56232212/56232214 e 56544823/56544826. Contestação da Qualicorp ao ID 56544824. Levantou preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, alegou que houve regularidade do cancelamento do plano de saúde dos autores. Aduziu que não há prova de negativa de atendimento médio-hospitalar. Sustentou que os danos morais não têm caráter punitivo. Teceu arrazoado restritivo e requereu o indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos veiculados na petição inicial. Unimed Norte/Nordeste juntou petição entitulçada “contestação” ao ID 56593433, e juntou procuração ao ID 56593434 e documentos aos IDs 56593435 a 56593438. Réplica ao Id 22465850 reiterando os termos da inicial. Instadas sobre o interesse na produção de outras provas, as partes requereram o julgamento do processo no estado em que se encontra. Os autos vieram conclusos para julgamento. É a síntese. Decido. II – FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de hipótese de julgamento antecipado do pedido, porquanto as provas trazidas aos autos são suficientes para o julgamento do mérito, sendo desnecessária a produção de outras provas (art. 355, I, CPC). Primeiramente, registro que a matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, pois os autores são consumidores e os réus, fornecedores, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, do CDC (Código de Defesa do Consumidor). Da preliminar de legitimidade passiva A Central Nacional Unimed é parte legítima porque integra o Sistema Unimed, cujos integrantes usam o mesmo nome e têm logotipo comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. Corrobora nosso entendimento o seguinte aresto do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E INTERNAÇÃO HOSPITALAR. CARÊNCIA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Sob a égide da teoria da aparência, ainda que o contrato não tenha sido celebrado diretamente com a CENTRAL NACIONAL UNIMED, é de se ressaltar sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que ambas integram o Sistema Unimed, evidenciado pelo uso do mesmo nome e pelo logotipo em comum, dificultando ao consumidor identificar as responsabilidades e área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades. 2. Não é lícito à operadora de plano de saúde invocar a Resolução n. 13/1998 do CONSU para limitar às primeiras 12 horas a cobertura de urgência ou emergência quando ainda não cumprido o período de carência, uma vez que tal conduta está em desconformidade com a súmula n. 302 do STJ: É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado. 3. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 3.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c"). 3.2. Ademais, a Resolução n. 13/1998 do CONSU foi publicada em período anterior à Lei n. 11.935/2009, que alterou a Lei n. 9.656/98. 3.3. Por conseguinte, prevalece o texto da lei, porquanto mais recente, o qual, conforme dito, estabelece apenas a carência de 24 horas para atendimento de urgência e emergência, sem mencionar limitação de cobertura às primeiras 12 horas. 4. Não há razão para reforma da sentença que condenou a parte ré a autorizar e custear integralmente o tratamento médico pretendido pela autora. 5. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (Acórdão Número 1216776, 07093399720198070003 - 0709339-97.2019.8.07.0003 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 12/11/2019, 3a Turma Cível, Rel. Des. ROBERTO FREITAS, Publicado no DJE em 02/12/2019 . Sem Página Cadastrada) A administradora do plano de saúde também é legítima para estar no polo passivo. Veja-se o seguinte precedente do e. TJDFT: CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA COM ANTECEDÊNCIA DE 60 DIAS. AUSÊNCIA. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. ADMINISTRADORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Trata-se de recursos de apelação interpostos em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela provisória e manter o contrato originário celebrado entre a autora e uma das rés (primeira apelante), com intermediação da outra (segunda apelante); (b) manter a multa de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por ato que eventualmente desrespeitasse o preceito; e (c) declarar quitadas as obrigações referentes aos pagamentos das mensalidades correspondentes aos depósitos realizados pela autora ao longo do processo. 2. Os limites recursais são definidos pela matéria apreciada na origem, sendo incabível a introdução de novas teses em sede de apelo. 3. A relação jurídica havida entre as partes está sujeita às diretrizes da Lei n.o 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), bem como à disciplina da Lei n.o 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde. É dizer ainda: ?Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde? (Súmula 469-STJ). 4. Nos termos do parágrafo único do art. 17 da Resolução Normativa n. 195 da Agência Nacional de Saúde, os contratos de planos de saúde coletivos por adesão somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. 5. De acordo com o art. 1o da Resolução n. 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), em caso de cancelamento de plano de saúde coletivo, a operadora tem o dever de oferecer ao segurado plano de assistência na modalidade individual ou familiar, sendo desnecessário o cumprimento de novo prazo de carência. 6. Não observada a antecedência mínima de sessenta dias, é forçoso reputar o cancelamento do plano de saúde como irregular, pois contrário à norma vigente. 7. A empresa administradora é responsável pela intermediação da contratação do plano de saúde coletivo e está, portanto, inserida na cadeia de consumo. Desse modo, responde solidariamente pelas obrigações decorrentes da rescisão indevida do contrato. 8. A exclusão unilateral da segurada, sem a observância da antecedência mínima, não envolve mero inadimplemento contratual, sendo clara a presença dos requisitos que ensejam abalo moral passível de compensação financeira. 9. A fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como a extensão do dano, de forma a atender ao caráter compensatório e ao mesmo tempo desestimular a prática de novas condutas pelo agente causador do dano 10. Recursos da primeira ré conhecido e da segunda ré parcialmente conhecido, sendo ambos desprovidos. Recurso da autora conhecido e provido. (Acórdão Número 1151938, 07066667420188070001 - 0706666-74.2018.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Julgamento em 06/02/2019, 2a Turma Cível, Rel. Des. SANDOVAL OLIVEIRA, Publicado no DJE em 20/02/2019, Sem Página Cadastrada.) Assim, afasto a preliminar de ilegitimidade de passiva e reconheço a legitimidade de ambas as rés. Cumpre aclara, ainda, que a Unimed Norte/Nordeste não é parte neste processo, não consta no polo passivo e não foi citada. A petição de ID 56593433 deve ser desentranhada. Da rescisão unilateral do contrato Sobreleva destacar que a relação entre as partes é de consumo, uma vez que a ré figura como pessoa jurídica fornecedora de serviços de seguro de saúde, enquanto a segunda autora qualifica-se como destinatária final dos serviços prestados (artigos 2o e 3o do CDC). Nessa linha, a súmula 469 do STJ dispõe que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Fincada tal premissa, verifico que estão presentes os pressupostos processuais de existência e desenvolvimento válido e regular do processo e as condições da ação. As partes são legítimas e estão bem representadas. Não há vícios processuais aparentes a serem sanados ou questões processuais pendentes de apreciação. Passo ao exame do mérito. A controvérsia cinge-se à legalidade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo empresarial pela Requerida, sem notificação prévia, em razão de pagamento a menor da fatura e redução do número de vidas. Nesse contexto, é primordial esclarecer as diferenças entre os planos de saúde individuais/familiares e os planos de saúde coletivos, porquanto além de ser tema recorrente nos tribunais brasileiros, os referidos planos se submetem a regramentos jurídicos distintos, muitas vezes desconhecidos pelo cidadão. O contrato de plano individual ou familiar é aquele assinado entre uma operadora de planos de saúde e uma pessoa física para a assistência do titular e/ou do seu grupo familiar. Por sua vez, o contrato de plano coletivo é aquele assinado entre uma operadora de planos de saúde e uma pessoa jurídica que oferece à população delimitada e a ela vinculada, extensível ao seu grupo familiar. Os planos de saúde coletivos podem ser: a) coletivo empresarial, os beneficiários estão vinculados à pessoa jurídica contratante por relação empregatícia ou estatutária; ou b) coletivo por adesão, os beneficiários estão vinculados às pessoas jurídicas de caráter profissional, classista ou setorial. A principal diferença entre esses planos que mais chama a atenção do consumidor, em um primeiro momento, é o preço inicial. Geralmente, os planos coletivos são mais baratos quando comparados com os individuais/familiares da mesma operadora e de cobertura equivalente. Em contrapartida, a opção pelo plano de saúde coletivo envolve maiores riscos, uma vez que a ANS não regula seus reajustes, nem intervém nos casos de rescisão unilateral do contrato pela operadora. Essa menor interferência nos termos do contrato se dá, justamente, para viabilizar a sua continuidade no mercado a um preço mais acessível ao consumidor. Pois bem, feito esse breve esclarecimento, destaco que o disposto no art. 13, parágrafo único, II da Lei 9.656/98 não se aplica ao caso dos autos. Isso porque o referido dispositivo aplica-se somente aos planos individuais ou familiares, e o contrato de plano de saúde ajustado entre as partes é o chamado “coletivo empresarial”. Por sua vez, o art. 17 da Resolução ANS 195 estabelece: “As condições de rescisão do contrato ou de suspensão de cobertura, nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. Parágrafo único. Os contratos de planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial somente poderão ser rescindidos imotivadamente após a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias”. Outrossim, consta do art. 15 da mesma norma: “Art. 15. O contrato do plano privado de assistência à saúde coletivo por adesão deverá conter cláusula específica que discipline os casos de inadimplemento por parte dos beneficiários, bem como as condições e prazo de pagamento”. Inequívoca a possibilidade de rescisão contratual no caso de inadimplemento do beneficiário. Todavia, o usuário deve ser notificado do inadimplemento mostrando-se absolutamente abusiva (CDC, art. 51, IV) a cláusula que impõe o “cancelamento automático”. Assim, como dispõe o inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei 9.656 para os planos individuais, a notificação ao beneficiário do plano coletivo por adesão deve ser feita mediante notificação com prazo não inferior a 10 dias para a quitação da pendência, o que não se deu no caso em tela. Não há controvérsia de que a parte Autora habitualmente cumpria com pontualidade sua obrigação. Situações como esta espelham com maior clareza a necessidade da notificação prévia e com prazo razoável para sanar a impontualidade ou o equívoco de pagamento parcial, que muitas vezes decorre de um engano do devedor. Ora, estamos a tratar de uma diferença de R$0,20 (vinte centavos). Ocorre que, com o pagamento a menor de vinte centavos da fatura de 04/2018, foi gerado comprovante de pagamento, o que deixou os autores certos da quitação da mensalidade. Contudo, em momento posterior, houve o estorno do pagamento sem que os autores se dessem conta do ocorrido, cuja impontualidade os beneficiários vieram a saber somente quando de um telefonema em 16 de julho de 2018. Ademais, não consta nos autos que a parte requerida notificou formalmente o consumidor acerca da mora no pagamento de R$0,20. Desse modo, não comprovada nem a notificação prévia, nem a concessão de prazo não inferior a 10 dias para a quitação da pendência, caracterizada está a conduta abusiva da parte Ré, que resultou no cancelamento do plano de saúde contratado pela parte Autora, que para contratação de outro plano estará sujeita a nova carência. Dos danos materiais A matéria ventilada nos autos versa sobre relação jurídica consumerista, pois os autores são consumidores e os réus, fornecedores, nos termos dos arts. 2o e 3o, caput, do CDC (Código de Defesa do Consumidor). Consoante o art. 14 do CDC, a responsabilidade civil nas relações de consumo é objetiva quando há defeitos relativos à prestação de serviço. O CDC (art. 7o) prevê o diálogo das fontes. Verifico que o art. 14 do CDC merece complemento do Código Civil Brasileiro, quanto aos requisitos de existência da responsabilidade civil. Aplica-se, portanto, o art. 186 do CCB: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Gonçalves[1] preleciona que se extraem quatro requisitos deste artigo: 1) ação ou omissão;2) culpa ou dolo do agente; 3) relação de causalidade; 4) dano. No caso dos autos, houve ação das rés ao rescindirem o contrato unilateralmente, sem observar a comunicação prévia nem o prazo mínimo de antecedência. A autora Alessandra necessitou do plano de saúde no dia 14 de janeiro de 2020, quando ainda deveria estar em vigência, entretanto, o plano de saúde não autorizou o atendimento, conforme demonstrado aos IDs 53812175 e 53812176. A culpa (em sentido amplo) não é discutida nas relações de consumo pois, como foi exposto acima, trata-se de responsabilidade objetiva. Verifico, ainda, que houve dano. Os autores tiveram gastos hospitalares quando o plano de saúde deveria ainda estar disponível para uso, no dia 14 de janeiro de 2020. O nexo de causalidade reside na conexão entre o ato das rés (não autorizar o tratamento) e o dano havido pelos autores (despesas médicas). As despesas que os autores tiveram decorreram diretamente de atendimento que deveria ter sido custeado pelas rés. Quanto às excludentes, era ônus dos réus provar as exceções do art. 14, §3o, do CDC, o que não fizeram. Assim, houve ato das rés, nexo de causalidade e dano sofrido pelos autores. Reitero: a responsabilidade dos réus é objetiva, portanto, independe de culpa, sendo irrelevante sua discussão nestes autos. Na esteira de tal raciocínio, ressai a conclusão de que as rés são responsáveis pelos prejuízos materiais havidos pelos autores. Cabe agora saber a extensão dos danos sofridos pelos autores. No caso dos autos, há notas fiscais referentes a terceiros, as quais não foram consideradas quando do cálculo dos danos materiais sofridos pelos autores. Ademais, há notas fiscais em duplicidade, as quais também não foram calculadas. Consta nos autos as seguintes notas fiscais, com comprovantes de pagamento: - ID 53812176, pág. 1, no valor de R$7,96; - ID 53812176, pág. 1, no valor de R$56,95; - ID 53812176, pág. 1, no valor de R$421,34; - ID 53812176, pág. 1, R$350,00; - ID 53812176, pág. 1, R$400,73; - ID 53812176, pág. 1, R$35,27; - ID 53812176, pág. 1, R$612,91; - ID 53812176, pág. 3, R$5.000,00 - ID 53812179, pág. 1, R$1.616,32; - ID 53812179, pág. 5, R$23,57; - ID 53812179, pág. 6, R$82,56; - ID 53812179, pág. 8, R$152,88; - ID 53812179, pág. 10, R$80,29; - ID 53812180, R$33,28. fdsAssim, a soma total das despesas que foram efetivamente comprovadas é de R$8.874,06 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos). Dos danos morais Quanto aos danos morais, verifico que os atos das requeridas causaram danos indenizáveis, porquanto violaram os direitos de personalidade dos autores. Com efeito, foi-lhes informado que, apesar da rescisão unilateral, estes continuariam incluídos no plano até o dia 15/01/2020, entretanto, necessitaram de utilizar o plano para situação urgente, o que lhes foi negado. O abalo emocional, especialmente considerando que se trata de saúde e que a autora Alessandra corria risco de morrer, ultrapassa o mero aborrecimento que ocorre no dia a dia da vida em sociedade, portanto, deve ser indenizado. Entendo razoável a quantia de R$5.000,00 para a autora Alessandra, pois sofreu diretamente o abalo emocional e o risco de morrer, e R$2.000,00 para o autor Emanuel, pois também sofreu com o risco de sua cônjuge vir a falecer. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para, confirmando a tutela de urgência, condenar as requeridas, de forma solidária, a restabelecerem o contrato entabulado entre as partes, mantendo a cobertura contratada em relação aos autores, até que outro plano em condições iguais ou melhores quanto à cobertura e custo, sem carência, seja disponibilizado aos réus, sem contar os trâmites administrativos de portabilidade. Confirmo, pois, a decisão que antecipou os efeitos da tutela. Condeno as rés, de forma solidária, a pagar R$8.874,06 (oito mil oitocentos e setenta e quatro reais e seis centavos) aos autores a título de danos materiais, com incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês desde a data do desembolso (14 de janeiro de 2020). Condeno as rés, de forma solidária, a pagar R$5.000,00 (cinco mil reais) para a autora Alessandra e R$2.000,00 (dois mil reais) para o autor Emanuel, a título de reparação por danos morais, com incidência de correção monetária pelo INPC a contar da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acréscimo de juros de mora de 1% ao mês, desde a data da citação. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno as requeridas ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que arbitro em 10% do valor da condenação, com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, na proporção de 50% para cada ré. Proceda a Secretaria ao desentranhamento da petição de ID 56593433. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Ficam as partes intimadas. Transitada em julgado, cumprida a sentença, ou nada sendo requerido nesse sentido, arquivem-se, conforme determina o Provimento Geral da Corregedoria. GUSTAVO FERNANDES SALES Juiz de Direito Substituto (...) Nessas situações, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque desponta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. A esse propósito, faz-se mister trazer à colação a jurisprudência desse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343). CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). No vertente caso, há que se destacar a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por todos esses aspectos, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da perda superveniente de seu objeto. Publique-se. Intime-se.